Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 1996 A 28/04/1997. DATA DA SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO E DA IMPETRAÇÃO DO MS N. 7.253/97. ART. 504 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva.
2. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997).
3. O acórdão n. 730.893 proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento individual de sentença, de forma expressa e reiterando o consignado nos fundamentos da sentença, destacou ser devido o benefício-alimentação desde a data em que foi suprimido (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/04/1997), no qual determinou o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas, a partir da impetração do writ.
4. Considerando a singularidade do caso, não há que se falar em violação à norma inserta no art. 504 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.